Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716116-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCELO PEREIRA DE SOUZA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27939813, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de: a) fazer constar o novo valor global de R$ 130.266,93; b) fazer constar o valor correspondente ao credor MARCELO PEREIRA DE SOUZA: R$ 110.726,89; c) incluir o destaque de honorários advocatícios em favor de RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 03.635.901/0001-48), no valor de R$ 19.540,04. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac